Tribunal: STF
Processo: ACO 3647
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS REGIMES PÚBLICOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CADPREV). INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 9.717/1998. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP). PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Em juízo de cognição sumária, surge razoável reconhecer a necessidade de a União se abster de inscrever o Estado de Rondônia no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) por descumprimento da Lei n. 9.717/1998, na esteira da jurisprudência desta Corte. Plausibilidade jurídica da postulação que justifica o implemento da medida cautelar.



    2. Caracteriza situação de perigo na demora o potencial impacto nas políticas públicas decorrente da inscrição de ente da Federação como irregular no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV).



    3. Medida cautelar referendada.